Tribunal: TJMT
Processo: 0003188-18.2010.8.11.0018
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003188-18.2010.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[Ministerio Publico Estadual (APELADO), CARLOS MARTINS AZOIA - ME - CNPJ: 04.028.109/0001-98 (APELANTE), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MPEMT - JUARA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO – AFASTADA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR E SUSPENSÃO DO PROCESSO – REJEITADAS – MÉRITO -
DEPÓSITO E MANUTENÇÃO IRREGULAR DE MADEIRA SEM A AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL - COMERCIALIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO –
DANO MORAL COLETIVO AFASTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o juiz considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

2. Não há que se falar em
prescrição da pretensão punitiva estatal,
vez

que imprescritível a pretensão de reparação do dano ambiental, face a continuidade dos seus efeitos e a indisponibilidade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

3. A s
ituação discutida na ação civil pública de ressarcimento de dano ambiental também se encontra sob exame na via administrativa e crimina, por isso não afasta o interesse de agir do Parquet, nem impõe, necessariamente, o sobrestamento da demanda até que sobrevenha o julgamento do processo administrativo.

4. A responsabilidade civil por danos praticados contra o meio ambiente é objetiva, ou seja, o autor do dano ambiental está obrigado a repará-lo independente de culpa, sendo dispensado do pagamento apenas se provar que o prejuízo ocorreu por caso fortuito ou força maior, bem como por culpa exclusiva dos prejudicados, o que não ocorreu.

5. O armazenamento e depósito de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental sujeita o infrator ao pagamento da indenização pelos danos causados ao meio ambiente.

6. É cediço que, para efeitos de dano moral difuso ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos.

7. Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
CARLOS MARTINS AZOIA-ME
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Juara, Dr. Alexandre Sócrates Mendes, que nos autos da ação civil pública com pedido de liminar n. 3188-18.2010.8.11.0018 interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,

julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para condenar a parte requerida a pagar indenização ao Estado /sociedade, a título de dano moral difuso ao

meio ambiente

(dano extrapatrimonial), a ser definido por ocasião da liquidação de sentença, equivalente a quantidade da madeira apreendida

(1820744 m2) das essências indicados pelo órgão ambiental, pelo preço médio de mercado da madeira com base na Tabela da SEFAZ/MT (Portaria n. 12/2015), devendo ser recolhido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente de que trata o artigo 13 da Lei Federal n. 7.347/1985; bem como condenar a parte requerida em obrigação de não fazer, consistente na abstenção de qualquer atividade potencialmente degradante ao meio ambiente, sem a prévia licença ambiental, a ser concedida pelo órgão competente, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

A apelante aponta em preliminar que houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, por entender imprescindível a produção de provas, pugnando, por conseguinte,

pela nulidade da sentença, devolvendo os autos à primeira instância para o seu regular prosseguimento.

Suscita a ocorrência da prescrição sob o argumento de que a reparação cível pretendida pelo recorrido estaria consubstanciada na comercialização de madeira ocorrida em julho de 2007, tal como asseverado no Relatório Técnico acostado nos autos, ou seja, mais de 03 (três) anos antes do protocolo da presente ação.

A apelante defende a falta de interesse de agir do Ministério Público Estadual na propositura da ação civil pública e a necessidade de sua suspensão até o julgamento definitivo do processo administrativo que tramita na Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA.

No mérito, aduz que embora o magistrado reconheceu o dano ambiental com base nos documentos juntados com a inicial, em especial o auto de infração, inspeção e laudo técnico, defende que ainda que se verifica diferença no seu estoque de madeiras, tal fato jamais acarretaria dano ao meio ambiente, e sim, infração administrativa, vez que não possuía madeiras irregulares ou retiradas ilegalmente.

Sustenta, ainda, inexistência de dano moral coletivo, vez que não demonstrado, bem como descurou o recorrido de comprovar a impossibilidade de reparação natural da área degradada, o que impede a sua condenação nos danos pleiteados.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso de apelação para reformar a sentença no sentido de acolher as preliminares de cerceamento de defesa, de prescrição, falta de interesse de agir e suspensão da ação, e no mérito, para que seja julgada improcedente a ação por ausência de dano ambiental ou pela ausência de dano moral coletivo, e caso mantido, requer a redução do valor da indenização por danos coletivos, em respeito aos parâmetros legais da proporcionalidade.

O Ministério Púbico ofertou as contrarrazões, rebatendo os pontos aduzidos no recurso, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso [id. 1977247 - pág. 01 à 08 e id. 1977258 - pág. 01 à 05].

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe,
manifestou pelo desprovimento do presente recurso para o fim de ser mantida a sentença impugnada [id.
99060470 – pág. 01 à 06].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

11

V O T O (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

A apelante aponta em preliminar que houve cerceamento de defesa em razão do julgamento

antecipado da lide, por entender imprescindível a produção de provas, pugnando, por conseguinte,

pela nulidade da sentença, devolvendo os autos à primeira instância para o seu regular prosseguimento.

No caso,
houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

É cediço que o julgamento antecipado da lide
pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Desse modo, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei no 10.741/2003. Precedentes. 3.
Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide.
Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.

2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento
. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula no 7/STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - grifei)

Pertinente e categórica é a lição do douto Eduardo Cambi:

“O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas.

Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade
. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015),
cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.
” (Código de Processo Civil comentado. Coordenação José Sebastião Fagundes Cunha, Antônio César Bocheneck e Eduardo Cambi. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 640 - grifei).

Outrossim,
ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370 do CPC
,
ex vi
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Dito isso, apesar de a apelante ter pugnado pela produção de provas, o fez de forma genérica, não especificou quais, tampouco indicou qual a real necessidade de prova e o que se pretendia provar durante a dilação probatória.

Assim, não

há que se falar em cerceamento de defesa, na medida em que a solução da lide prescinde de produção de prova pericial, por depender da análise de questões de direito e de fato.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar arguida
.

VOTO (DA PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

A apelante suscita a ocorrência da prescrição sob o argumento de que a reparação cível pretendida pelo recorrido estaria consubstanciada na comercialização de madeira ocorrida em julho de 2007, tal como asseverado no Relatório Técnico acostado nos autos, ou seja, mais de 03 (três) anos antes do protocolo da presente ação.

Em que pese os argumentos da apelante de que houve a prescrição, sem razão a recorrente, isso porque, de acordo com jurisprudência do STJ, entende que é imprescritível a pretensão de reparação do dano ambiental, visto a continuidade dos seus efeitos e a indisponibilidade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Logo, não há que se falar em prescrição, no que diz respeito à reparação que se protrai no tempo, de recomposição do meio ambiente danificado.

A propósito, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES AMBIENTAIS.ART. 48 DA LEI N. 9.605/98. CRIME PERMANENTE. CONSUMAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.ATIPICIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.

I - "O crime imputado ao agravante configura-se como crime permanente, pois, mesmo que o dano ambiental tenha se iniciado com a construção das edificações em dezembro de 2003, a conservação e a manutenção das construções na área de conservação ambiental impedem que a vegetação se regenere, prolongando-se assim os danos causados ao meio ambiente" (AgRg no REsp n. 1.133.632/SC, Sexta Turma, Rel. Min.Rogerio Schietti Cruz, DJe de 10/10/2016).

II - Partindo da premissa de que o delito em questão é considerado crime permanente, a alegação de prescrição da pretensão punitiva estatal deve ser afastada, uma vez que, nos termos do v. acórdão recorrido, a prática do delito se protrai no tempo e provoca a violação contínua e duradoura do bem jurídico tutelado, com a renovação a cada momento da consumação, de forma que a contagem do prazo prescricional só tem início com a cessação da permanência.

III - O pleito relativo ao reconhecimento da atipicidade da conduta esbarra na necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório, providência que não se coaduna com os estreitos limites do recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp 312.502/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017).

Desse modo, não há que se falar em prescrição.

VOTO (FALTA DE INTERESSE DE AGIR)

A apelante defende a falta de interesse de agir do Ministério Público Estadual na propositura da ação civil pública e a necessidade de sua suspensão até o julgamento definitivo do processo administrativo que tramita na Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA.

Como ambas as preliminares se interligam, faz-se necessária a análise em conjunto.

Assim, a apelante defende que os mesmos fatos que embasam a ação civil pública estão sendo discutidas em defesa na esfera administrativa, a qual ainda pende de julgamento, por isso, entende que há ausência de interesse de agir.

Nesse aspecto, sem razão a recorrente, isso porque a existência de tramitação de processo administrativo não impede o acesso à justiça, diante da regra contida no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, que assim dispõe:
“ a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”

Assim, como bem consignado na sentença
“o fato de a situação discutida na ação civil pública de ressarcimento de dano ambiental também se encontrar sob exame na via administrativa e criminal não afasta o interesse de agir do Parquet, nem impõe, necessariamente, o sobrestamento da demanda até que sobrevenha o julgamento do processo administrativa.”

Diante do exposto, merece ser afastada a referida preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

Como relatado,

trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
CARLOS MARTINS AZOIA-ME
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Juara, Dr. Alexandre Sócrates Mendes, que nos autos da ação civil pública com pedido de liminar n. 3188-18.2010.8.11.0018 interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,

julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para condenar a parte requerida a pagar indenização ao Estado/Sociedade, a título de dano moral difuso ao

meio ambiente

(dano extrapatrimonial), a ser definido por ocasião da liquidação de sentença, equivalente a quantidade da madeira apreendida

(1820744 m2) das essências indicados pelo órgão ambiental, pelo preço médio de mercado da madeira com base na Tabela da SEFAZ/MT (Portaria n. 12/2015), devendo ser recolhido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente de que trata o artigo 13 da Lei Federal n. 7.347/1985; bem como condenar a parte requerida em obrigação de não fazer, consistente na abstenção de qualquer atividade potencialmente degradante ao meio ambiente, sem a prévia licença ambiental, a ser concedida pelo órgão competente, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Cinge-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública em face da empresa Carlos Martins Azoia-Me, alegando, em síntese, que durante o ano de 2007, a SEMA procedeu a autuação da empresa requerida, por ter ela comercializado 182,0744 m3, de madeiras de diversas essências, sem licença válida outorgada pela autoridade competente, nos termos do auto de infração no 105542.

Noticia, ainda, que a partir das informações prestadas pelo órgão ambiental, no ato da diligência fiscalizatória, o volume de madeira no pátio divergia daquele existente no sistema virtual CC-SEMA, bem como houve saída de produto florestal da empresa demandada sem a emissão das licenças necessárias.

Aduz também, que o requerido concorreu para a extração ilegal de madeiras neste Estado, eis que restando irregular o estoque de produtos florestais, as madeiras provenientes de desmatamentos e exploração florestal ilícita foram vendidas e mantidas em depósito pela requerida.

Liminarmente, pede a suspensão do CC-SEMA, obstruindo a emissão de DVPF’s e GF’s, bem como a paralisação de toda e qualquer atividade econômica do estabelecimento.

Ao final, pugna pela procedência do pedido para cancelar definitivamente o cadastro da requerida junto ao CC-SEMA, bem como todas as licenças ambientais emitidas em seu favor pelo órgão ambiental competente. Ainda, para condenar a requerida na obrigação de não fazer, consubstanciada na paralisação de toda e qualquer atividade econômica do estabelecimento sem prévia autorização válida

e obrigação de pagar indenização por danos morais coletivos.

Em contrapartida, a parte requerida afirma inexistir dano ambiental, bem como falta a comprovação do dano ou nexo de causalidade, posto que a metragem de madeira vendida irregularmente se deu de maneira unilateral pelos fiscais da SEMA. Também alegou que não possuía em seu pátio madeiras irregulares ou retirada ilegalmente, muito menos comercializou madeira sem autorização do órgão competente.

Após análise do feito, o sentenciante julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para condenar a parte requerida a pagar indenização ao Estado, a título de dano moral difuso ao

meio ambiente

(dano extrapatrimonial), a ser definido por ocasião da liquidação de sentença, equivalente a quantidade da madeira apreendida

(1820744 m2) das essências indicados pelo órgão ambiental, pelo preço médio de mercado da madeira com base na Tabela da SEFAZ/MT (Portaria n. 12/2015), bem como condenar a parte requerida em obrigação de não fazer, consistente na abstenção de qualquer atividade potencialmente degradante ao meio ambiente, sem a prévia licença ambiental.

Inconformada, a empresa apelante defende que embora o magistrado reconheceu o dano ambiental com base nos documentos juntados com a inicial, em especial o auto de infração, inspeção e laudo técnico, diz

que ainda que se verifica diferença no seu estoque de madeiras, tal fato jamais acarretaria dano ao meio ambiente, e sim, infração administrativa, vez que não possuía madeiras irregulares ou retiradas ilegalmente.

Sustenta, ainda, inexistência de dano moral coletivo, vez que não demonstrado, bem como descurou o recorrido de comprovar a impossibilidade de reparação natural da área degradada, o que impede a sua condenação nos danos pleiteados.

Pois bem.
Diante da narrativa fática e dos documentos juntados aos autos, adianto, desde já que o recurso merece parcial provimento.

A apelante sustenta que não há nexo causal entre sua conduta de manter a madeira em depósito e o dano ambiental.

Sobre esse assunto, é cediço que a responsabilidade civil por danos praticados contra o meio ambiente é objetiva, ou seja, o autor do dano ambiental está obrigado a repará-lo independente de culpa, sendo dispensado do pagamento apenas se provar que o prejuízo ocorreu por caso fortuito ou força maior, bem como por culpa exclusiva dos prejudicados, o que não ocorreu.

A responsabilidade pelo dano ambiental, diferentemente do alegado pela apelante, é solidária entre todos aqueles que, de qualquer forma, concorrem com a configuração do dano ambiental.

Nesse sentido, convém mensurar o artigo 14, § 1o da Lei 6.938./81, que assim dispõe:

“Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação na qualidade ambiental sujeitará os transgressores.

(...)

§1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o9 poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por dano causado ao meio ambiente.”

No caso ora analisado, de acordo

com os documentos juntados pelo autor

com a inicial, referente ao Relatório Técnico n. 507/CFF/SUAD/07,

Auto de Infração n. 105542, Auto de Inspeção n. 111612 e Notificação n. 105000, comprovam que a requerida, quando fiscalizada e autuada, encontrava-se praticando comércio irregular de madeira na quantidade de 182,0744 m3, em desacordo com os créditos declarados no sistema SISFLORA, CC-SEMA – Cadastro de Consumidor de Matéria Prima de Origem Florestal.

Assim, a conduta da requerida de comercializar madeira em desacordo com o referido sistema, como constatado pelos agentes da SEMA, causam lesão ao meio ambiente e se enquadra na hipótese do artigo, parágrafo único da Lei 9.605/98, que assim reza:

“Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição da licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento.

(...)

Parágrafo único: Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente”

Desse modo,
não são somente os responsáveis diretos pelo dano ambiental que possuem a obrigação de repará-lo. Os responsáveis indiretos, como se vê no caso, também respondem pelo dano.

Outrossim, como é cediço em matéria ambiental cabe ao indigitado degradador demonstrar que não concorreu para o ilícito ambiental, o que não ocorreu na hipótese sob análise, tendo em vista que a apelante apenas proferiu argumentos meramente declaratórios, não trazendo provas desconstitutivas no que concerne aos documentos comprobatórios juntados pelo Parquet, que, frisa-se, possuem presunção de legitimidade e veracidade, diante da fé pública existente dos atos lavrados.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE –– AUTORIZAÇÃO PARA LIMPEZA DE PASTAGENS - NÃO COMPROVADO – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.1. "(...)
A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública.
” (Pietro, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205)2. A Apelante não comprovou qualquer irregularidade na fiscalização do Órgão Ambiental que atuou nos limites do poder de polícia, adotando medidas legais cabíveis para coibir danos ao meio ambiente. 3. No caso, pesa em favor do IBAMA a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos. 4. Para desconstituir os fundamentos da autuação, é necessário que o interessado apresente um mínimo de verossimilhança e coerência em suas alegações, o que não ocorreu no caso dos autos. 5. Apelo desprovido.
(Ap 30374/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 13/04/2018).

Ademais, no caso específico, a Apelante é empresa que atua no ramo de exploração de madeiras, o que demonstra que possui vasto conhecimento sobre a necessidade de autorização do órgão ambiental para a manutenção em depósito de madeira, devendo, portanto, ser responsável pelos danos causados indiretamente ao meio ambiente.

Todavia, não vislumbro a possibilidade de acolhimento da pretensão no que tange ao dano moral difuso, porquanto é cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado,
é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos, já que a apelante foi responsabilizada porque descumpriu as normas vigentes, que consiste no depósito irregular da madeira, sem a devida autorização do órgão ambiental.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADASTRO DE PASSAGEM. LICITUDE. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. IMPRESCINDIBILIDADE. ART. 43, § 2o DO CDC. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA MANTENEDORA DO CADASTRO. DANO MORAL COLETIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO.1. (...)8. O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, se dá quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva (arts. 1o da Lei no 7.347/1985, 6o, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado no 456 da V Jornada de Direito Civil).9. Não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo. É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais. Com efeito, para não haver o seu desvirtuamento, a banalização deve ser evitada.10. (...).(REsp n. 1726270/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 7/2/2019). (Negritei).

No mesmo sentido, são os precedentes deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – TRANSPORTE DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTE DO EXCEDENTE – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM A SER INDENIZADO DEVE SER EQUIVALENTE AO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO AUFERIDO PELO INFRATOR COM A PRÁTICA DO ATO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O transporte de madeira em quantidade superior ao discriminado Guia Florestal e Nota Fiscal, ou seja, sem a devida autorização do órgão ambiental da quantidade excedente, configura crime ambiental, conforme estabelece o artigo 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98, sujeitando o infrator ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados ao meio ambiente. O quantum da indenização tem por escopo reverter, em favor da sociedade, os benefícios econômicos que o Requerido iria obter com atividade degradadora. Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.”(TJ-MT - AC: 00065665420118110015 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2019). [Destaquei]

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – TRANSPORTE DE MADEIRA EM TORA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREJUDICIAL DO MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE INTERESSADA NA PRODUÇÃO DE PROVA – MATÉRIA AFASTADA – MÉRITO – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DEVER DE REPARAÇÃO – INDENIZAÇÃO MATERIAL – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – AFASTADA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de direito ambiental, a responsabilidade civil do infrator é objetiva. A indenização pecuniária do dano ambiental é devida, quando houver prova do dano e do nexo de causalidade, devendo o seu valor, pelas circunstâncias do caso, ser apurado na liquidação da sentença. A condenação da parte requerida, na obrigação de recuperar in natura a área degradada, pode ser cumulada com a indenização pecuniária. Contudo, a área a ser recuperada deve ser apurada na liquidação da sentença. A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade, o que não ocorreu no caso em questão. (TJMT - EMBDECCV: 10003302920188110046 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 2/3/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/3/2020). [Destaquei]

Destarte, embora não subsistam dúvidas sobre a degradação ao meio ambiente, uma vez que as madeiras apreendidas não possuíam documentação necessária a demonstrar a legalidade da extração,
inexistiu demonstração da ocorrência de prejuízo à imagem e a moral coletiva, portanto, aqui, ausente o nexo de causalidade a motivar a manutenção da condenação por dano moral.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
tão somente para excluir a condenação por danos morais coletivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021